Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES FÍSICAS E MORAIS E AMEAÇA CONTRA MADRASTA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
2. Da leitura dos dispositivos da Lei Maria da Penha depreende-se que para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
3. As agressões físicas e morais e, também, as ameaças supostamente cometidos pelas enteadas contra a sua madrasta, em ambiente doméstico, por meio de expressões depreciativas à condição feminina da vítima atrai a incidência da Lei Maria da Penha.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).